Tribunal: TJPA
Processo: 0809858-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809858-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA QUE INDEFERIU A PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE MODO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, § 1º, DA LEI PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto na ação de cobrança, proc. nº
0832332-29.2019.8.14.0301
, em trâmite na 1ª Vara de Fazenda da Capital, ajuizada por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S/A, não conheceu do recurso, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO AFETA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO A ENSEJAR A MITIGAÇÃO DO ROL NORMATIVO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ARTIGOS 1.015 E 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RECURSO.

- A matéria devolvida no presente recurso não se insere nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme redação do artigo 1.015 do CPC/2015, de modo que o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em face da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

Em suas razões constantes no id. 7166963
, sustenta o agravante que a decisão ao norte mencionada viola o devido processo legal e a ampla defesa.

Afirma que a jurisprudência dos nossos tribunais possui entendimento no sentido de que é admissível agravo de instrumento mesmo nas hipóteses não previstas em lei, desde que haja demonstração de perigo de dano irreparável e que a postergação da discussão relativamente à prova pericial por ocasião da apelação irá lhe trazer sérios prejuízos.

Explica que, em razão da relevância da demanda, considerando-se que a cobrança em questão é da ordem de R$14.330.365,66 (quatorze milhões, trezentos e trinta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), requereu a produção de prova pericial, considerando a controvérsia existente em torno dos valores cobrados pela agravada em face do Estado e aqueles pactuados no contrato, sendo devidamente justificado que prova pericial solicitada destinava-se à análise do contrato celebrado entre as partes e, sobretudo, à apuração dos cálculos referentes aos valores cobrados pela agravada, levando-se em consideração os cálculos de medição e os pagamentos efetuados pelo NGTM, assim como as datas de liberação dos recursos pela CEF e os respectivos valores pagos.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas a reformar a decisão do agravo de instrumento e acolher o pedido de realização da prova pericial.

A agravada apresentou contrarrazões (id nº 7537640) defendendo estar correta a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência do requisito da impugnação específica e, no mérito, pleiteou o desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, uma vez que a decisão de indeferimento de prova pericial não é impugnável pela via eleita, bem como pelo fato de a mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não ser aplicável à espécie.

Conforme assentado na decisão agravada, não se mostra admissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não dessa prova pode ser reanalisada em recurso de apelação.

De mais a mais, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido. Nesse aspecto, cito trechos da decisão recorrida que enfrentou com clareza a questão relativa à impossibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisão denegatória de perícia,
in verbis:

“Deveras, no que tange ao indeferimento da realização de prova pericial, o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, em se tratando de matéria probatória, o artigo 1.015, XI, do CPC[1] prevê apenas o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão de redistribuição do ônus da prova, cujo objetivo é proteger a parte prejudicada pela alteração excepcional na regra do ônus probatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha compreendido pelo rol exemplificativo das hipóteses do Agravo de Instrumento, há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de estender a possibilidade de cabimento do recurso citado para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei, sendo que, nos demais casos, a impugnação deverá ser pela via de preliminar em apelação.

Assim, ainda que tenha sido reconhecida a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, faz-se necessária a demonstração, pelo gravante, das razões que justifiquem a urgência da análise da matéria pela via do Agravo de Instrumento, sendo que, no presente caso, o recorrente sequer demonstra o prejuízo concreto que poderia sofrer com a manutenção da decisão.

De igual modo, também não vislumbro a urgência da matéria a ponto de justificar a excepcionalidade de admitir o cabimento do presente recurso, fora do elenco taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.

Releva, assim, a exegese segundo a qual “as decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento, que não estão relacionadas no art. 1.015 do CPC, nem na legislação extravagante, não são agraváveis; não cabe agravo de instrumento de tais decisões. Sua impugnação faz-se na apelação ou nas contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009, § 1º)”.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem posicionamento firmado no sentido de ser inadmissível o recurso imediato de decisão que indefere prova pericial, porquanto não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito, dado que a realização ou não da prova pericial pode ser reanalisada em recurso de apelação. Nesse sentido:

(...)

Desta forma, em consonância com o artigo 1.009, § 1º, do CPC, a decisão que indefere prova pericial deve ser impugnada diretamente em preliminar de apelação ou contrarrazões, de tal sorte que no caso concreto, referido pronunciamento não comporta processamento pela via do Agravo de Instrumento, conforme as razões expostas.”.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que reconheceu a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão denegatória de prova pericial, revela-se descabida a pretensão recursal do agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023